Tribunal: TJSP
Processo: 2148964-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais – Decisão que defere pedido de antecipação da tutela de urgência para que o réu apresente o instrumento particular firmado com o autor e proceda suspensão de todas as cobranças referentes ao negócio jurídico, objeto da lide, pena de multa – As questões envolvendo o pedido de extinção do processo pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais – Decisão que defere pedido de antecipação da tutela de urgência para que o réu apresente o instrumento particular firmado com o autor e proceda suspensão de todas as cobranças referentes ao negócio jurídico, objeto da lide, pena de multa – As questões envolvendo o pedido de extinção do processo pela prescrição e por falta de interesse de agir do autor, que fez o agravante nas razões recursais, não foram objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida – A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Redução e limitação descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148964-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Buri, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ALEXANDRE PATTRICK FERREIRA PALHARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148964-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2148964-03.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Alexandre Patrick Ferreira Palhares
Comarca de Buri Vara Única
Juiz de 1o Grau: Gilvana Mastrandéa de Souza
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14434
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de contrato
cumulada com indenização por danos morais Decisão que defere
pedido de antecipação da tutela de urgência para que o réu
apresente o instrumento particular firmado com o autor e proceda
suspensão de todas as cobranças referentes ao negócio jurídico,
objeto da lide, pena de multa As questões envolvendo o pedido
de extinção do processo pela prescrição e por falta de interesse de
agir do autor, que fez o agravante nas razões recursais, não foram
objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o
decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria
indevida supressão de um grau de jurisdição - Ante a existência de
prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida
de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida A multa
fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial
Redução e limitação descabidas Possibilidade de modificação
singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão
mantida. Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais que
o agravado move em face do agravante, deferiu o pedido de antecipação da tutela de
urgência para que o réu apresente o instrumento particular firmado com o autor e proceda a
suspensão de todas as cobranças referentes ao negócio jurídico, objeto da lide, sob pena de
multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias.
Depois de pleitear a extinção do processo pela prescrição (art. 206,
§ 3o, do CC) e por falta de interesse de agir do autor, sustenta o agravante, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148964-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ausentes os requisitos para concessão da medida pleiteada, uma vez que os contratos foram
livremente firmados entre as partes, de livre e espontânea vontade e dentro dos parâmetros
contratuais. Aduz ainda que a multa cominada aplicada é descabida e representa uma
exacerbação, em contrariedade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
devendo, por isso, ser afastada ou minorada.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
De início, consigne-se que as questões envolvendo o pedido de
extinção do processo pela prescrição e por falta de interesse de agir do autor, que fez o
agravante nas razões recursais, não foram objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal
reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida
supressão de um grau de jurisdição.
No mais, o juízo “a quo” deferiu o pedido de antecipação da tutela
ao fundamento de que:
“1. A petição inicial está formalmente em ordem, razão pela qual
passo a analisar os pedidos liminares. Exige a lei processual, no
artigo 300, do CPC, daquele que pretende ser beneficiado com a
tutela de urgência, (i) a probabilidade do direito alegado (fumus
boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in
mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados. No
caso dos autos, os pedidos liminares comportam acolhimento. A
probabilidade do direito se extrai da circunstância de que diversas
ações foram processadas e julgadas por este juízo em razão dos
fatos narrados da inicial, bem como do documento de fls. 26, que
atesta que há contrato firmado entre as partes, ao qual o autor não
teve acesso. O consumidor tem direito a ter acesso a toda a
documentação oriunda da relação jurídica existente com a
instituição
financeira,
constituindo
ofensa
à
legislação
consumerista a recusa em fornecê-lo (fumus boni iuris). A urgência
no provimento jurisdicional se amolda, porquanto sem o referido
documento resta prejudicada a demonstração da alegada
abusividade existente no contrato”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148964-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo,
ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar de
forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do direito alegado a teor
das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos daqueles
requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da plausibilidade do
direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de Direito
Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A concessão da 'tutela
de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões redacionais do que é
amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora',
respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela
cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender,
na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram
igualados. Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973,
que os requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu enormemente
'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência reclama, é isto que
importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do mesmo perigo de dano ou
risco ao resultado útil ao processo”.
Na hipótese dos autos, o agravado alegou que foi vítima de
operação de crédito simulada, que foi operacionalizada dentro das agências do banco
agravante, por intermédio da participação direta de seus funcionários, que formalizaram
contratos baseados em projetos de custeio agrícola fraudulentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148964-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
E o agravante não demonstrou que o montante do empréstimo
tenha sido posto à disposição da parte autora, e por ela utilizado, ônus de que não se
desincumbiu.
Assim, ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança
do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida, a qual
prejuízo não trará ao agravante, pois se posteriormente vier a ser confirmada que houve a
contratação do empréstimo agrícola, os descontos mensais serão efetuados regularmente.
De outra parte, o arbitramento das astreintes tem por requisitos a
suficiência e a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar efetividade quanto
ao cumprimento de ordem judicial, no caso a obrigação imposta na decisão, de modo que o
valor deve corresponder com o poder econômico da parte obrigada, sublinhando-se que a
redução da penalidade a valor irrisório tornaria a medida iníqua.
Consigne-se, por oportuno, que a incidência da multa, qualquer que
seja o seu valor, depende única e exclusivamente do próprio agravante, pois, caso cumpra o
comando contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, de consequência, nenhum
prejuízo terá.
Não há que se falar, portanto, em limitação da multa fixada, pois,
segundo NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado, Ed. RT, 11a edição, 2010, p. 702, nota
17 do art. 461).
E no caso o valor fixado pelo juízo “a quo” não é extravagante, mas
condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira do agravante, e
somente será devida se descumprida a ordem, ressalvando-se que sua limitação de
incidência dar-se-á por ato de descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148964-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Observa-se, por fim, que a multa comporta ainda modificação
singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I, examinadas as circunstâncias do caso.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)